Tribunal: TJMT
Processo: 0012868-71.2014.8.11.0055
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012868-71.2014.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - CPF: 003.581.331-81 (ADVOGADO), SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 03.953.551/0001-68 (APELANTE), ALINE MORGANA BETTIO registrado(a) civilmente como ALINE MORGANA BETTIO - CPF: 893.236.450-87 (ADVOGADO), RULLYAN PETERSON SAMPAIO - CPF: 872.070.281-72 (APELANTE), RULLYAN PETERSON SAMPAIO - CPF: 872.070.281-72 (ADVOGADO), GISELLE CRISTIAN CARPENEDO - CPF: 783.380.691-91 (ADVOGADO), GISELLE CRISTIAN CARPENEDO - CPF: 783.380.691-91 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 03.953.551/0001-68 (APELADO), ALINE MORGANA BETTIO registrado(a) civilmente como ALINE MORGANA BETTIO - CPF: 893.236.450-87 (ADVOGADO), RULLYAN PETERSON SAMPAIO - CPF: 872.070.281-72 (APELADO), GISELLE CRISTIAN CARPENEDO - CPF: 783.380.691-91 (ADVOGADO), RULLYAN PETERSON SAMPAIO - CPF: 872.070.281-72 (ADVOGADO), GISELLE CRISTIAN CARPENEDO - CPF: 783.380.691-91 (APELADO), RULLYAN PETERSON SAMPAIO - CPF: 872.070.281-72 (ADVOGADO), GISELLE CRISTIAN CARPENEDO - CPF: 783.380.691-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA E PROVERAM PARCIALMENTE OS RECURSOS INTERPOSTOS POR GISELLE CRISTIAN CARPENEDO, RULLYAN PETERSON SAMPAIO E S.O.S. SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO. ENCARGO CUMPRIDO. FINALIDADE PÚBLICA ATINGIDA. SEGURANÇA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE REVERSÃO DO BEM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VEDAÇÃO DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1.076/STJ. ADEQUAÇÃO AOS PERCENTUAIS LEGAIS. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSOS DOS DEMAIS APELANTES PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou improcedente pedido de nulidade de doação de imóvel público, cumulada com cancelamento de registro, sob fundamento de cumprimento do encargo e consolidação da finalidade pública, fixando honorários por equidade em R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve descumprimento do encargo da doação de bem público, apto a ensejar sua nulidade e reversão ao patrimônio municipal; e (
ii
) saber se a fixação dos honorários advocatícios por equidade se mostra adequada diante do valor da causa e da existência de proveito econômico mensurável.

III. Razões de decidir

3. O encargo previsto na doação foi efetivamente cumprido, consistente na edificação da sede da entidade beneficiária, bem como na utilização do imóvel por longo período para fins sociais, evidenciando a concretização da finalidade pública.

4. A ausência de cláusula resolutiva expressa e de imposição de manutenção perpétua da destinação do bem, aliada à interpretação sistemática e teleológica da norma instituidora, afasta a pretensão de reversão do imóvel.

5. A consolidação fática e jurídica da situação, ao longo de décadas, atrai a incidência do princípio da segurança jurídica, impedindo a desconstituição do ato administrativo regularmente aperfeiçoado.

6. A fixação de honorários por equidade revela-se inadequada quando há base econômica definida, devendo prevalecer os critérios objetivos do art. 85, §3o, do CPC, conforme orientação vinculante do Tema 1.076 do STJ.

7. A sucumbência do ente público impõe, ainda, a sua responsabilidade pela restituição das custas processuais adiantadas pela parte vencedora, em observância ao princípio da causalidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso do Município desprovido. Recursos dos demais apelantes parcialmente providos.
Tese de julgamento:
“1. A doação de bem público com encargo considera-se cumprida quando demonstrada a realização da finalidade essencial prevista no ato normativo instituidor, ainda que não haja manutenção perpétua da destinação. 2. A consolidação da situação jurídica ao longo do tempo, com atendimento do interesse público, impede a reversão do bem, em respeito ao princípio da segurança jurídica. 3. É vedada a fixação de honorários advocatícios por equidade quando houver base econômica mensurável, devendo ser observados os percentuais do art. 85, §3o, do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por Giselle Cristian
Carpenedo
e
Rullyan
Peterson Sampaio, pela entidade S.O.S. Serviços de Obras Sociais e pelo Município de Tangará da Serra, contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Doação de Bem Público c/c Cancelamento de Registro Público, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil .

Consta dos autos que o Município de Tangará da Serra ajuizou a presente demanda sob o fundamento de que a doação de imóvel público realizada em favor da entidade S.O.S. Serviços de Obras Sociais, com base na Lei Municipal no 171/85, teria sido descumprida quanto ao encargo estabelecido, consistente na destinação do bem à finalidade social específica, notadamente a construção e manutenção de atividades assistenciais e educacionais.

Sustenta o ente municipal que, ao longo do tempo, teria ocorrido desvio de finalidade e posterior alienação do imóvel a particulares, sem observância das condicionantes legais, razão pela qual pleiteou a declaração de nulidade da doação e o cancelamento do respectivo registro imobiliário.

Regularmente processado o feito, sobreveio sentença que rejeitou integralmente os pedidos, ao fundamento de que o encargo previsto na doação foi devidamente cumprido, consistente na edificação das instalações da entidade, bem como que a finalidade pública foi atendida por longo período, não se verificando hipótese de reversão do bem ao patrimônio público. Ainda, destacou o juízo de origem a estabilização da relação jurídica em razão do decurso de significativo lapso temporal.

Em razão da sucumbência, o Município foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados por equidade no valor de R$ 5.000,00, com fundamento no art. 85, §8o, do CPC.

Irresignados, Giselle Cristian
Carpenedo
e
Rullyan
Peterson Sampaio interpuseram recurso de apelação, sustentando, em síntese, a inadequação da fixação dos honorários advocatícios por equidade, defendendo a aplicação dos percentuais previstos no art. 85, §3o, do Código de Processo Civil, diante do valor da causa e da natureza da demanda.

No mesmo sentido, a entidade S.O.S. Serviços de Obras Sociais também apelou, aduzindo que a verba honorária foi arbitrada em valor irrisório e em desacordo com os critérios legais, pleiteando sua majoração conforme os parâmetros objetivos previstos no diploma processual.

Por sua vez, o Município de Tangará da Serra interpôs apelação visando à reforma integral da sentença, reiterando a tese de descumprimento do encargo da doação, desvio de finalidade do imóvel e consequente direito à reversão do bem ao patrimônio público.

O Ministério Público, na qualidade de
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento dos recursos e, no mérito, pelo desprovimento da apelação do Município, reconhecendo o cumprimento do encargo da doação e a estabilização da situação jurídica, bem como deixou de emitir juízo de valor sobre o mérito dos recursos referentes à fixação dos honorários advocatícios por inexistir interesse público primário que justificasse sua atuação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia devolvida a esta instância recursal comporta dupla dimensão.

De um lado, o Município de Tangará da Serra pretende a reforma da sentença para ver reconhecida a nulidade da doação do bem público, sob o argumento de descumprimento do encargo e desvio de finalidade.

De outro, os demais apelantes insurgem-se exclusivamente contra a fixação dos honorários sucumbenciais, reputando-os irrisórios e em desconformidade com os critérios estabelecidos no art. 85, §3o, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, impõe-se a análise sucessiva das matérias, observando-se a prejudicialidade lógica, iniciando-se pelo mérito da demanda principal, para, ao final, enfrentar a questão atinente aos honorários advocatícios.

Conforme documentado nos autos, o Município ajuizou a presente demanda buscando a declaração de nulidade de doação de imóvel público realizada em favor da entidade S.O.S., sob a alegação de descumprimento do encargo consistente na destinação do bem à finalidade social originalmente prevista.

Entretanto, os fatos comprovados nos autos indicam cenário diverso daquele sustentado pela municipalidade.

Com efeito, restou incontroverso que o encargo imposto na doação consistia, essencialmente, na construção das dependências da entidade beneficiária, o que foi efetivamente cumprido, conforme reconhecido expressamente na sentença e corroborado pelos elementos probatórios constantes dos autos.

Ademais, a prova documental demonstra que o imóvel foi utilizado por décadas para fins de interesse público, inclusive com a instalação de creche e prestação de serviços sociais, circunstância que evidencia a concretização da finalidade pública subjacente ao ato de liberalidade estatal.

A alegação de desvio de finalidade ou de descumprimento do encargo, portanto, não se sustenta à luz do conjunto probatório.

Sob a perspectiva jurídica, a análise da questão demanda a conjugação de diferentes métodos interpretativos.

Pela interpretação literal da norma instituidora da doação (Lei Municipal no 171/85), o encargo restringia-se à construção da sede da entidade, não havendo imposição expressa de manutenção perpétua da finalidade.

Já sob o prisma sistemático, a ausência de cláusula resolutiva expressa ou de prazo para cumprimento do encargo revela a intenção do legislador de conferir estabilidade à relação jurídica.

Por sua vez, a interpretação teleológica conduz à conclusão de que o objetivo da doação — promoção de atividades sociais — foi plenamente atingido, inclusive por longo lapso temporal, circunstância que reforça a preservação do ato jurídico.

Não se pode olvidar, ainda, a incidência do princípio da segurança jurídica, que impede a desconstituição de relações consolidadas ao longo de décadas, sobretudo quando evidenciado o atendimento do interesse público.

Nesse contexto, a pretensão de reversão do bem ao patrimônio público carece de amparo jurídico.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que não houve descumprimento do encargo apto a ensejar a nulidade da doação.

Diante disso, a sentença deve ser mantida quanto ao mérito.

Diversamente, merece acolhida parcial a insurgência dos apelantes no que concerne à fixação dos honorários sucumbenciais.

Conforme se extrai da sentença, a verba honorária foi arbitrada por equidade, no valor de R$ 5.000,00, com fundamento no art. 85, §8o, do CPC.

Todavia, tal proceder não se revela adequado ao caso concreto.

Isso porque o arbitramento equitativo constitui exceção, aplicável apenas nas hipóteses em que o proveito econômico é inestimável, irrisório ou quando o valor da causa é muito baixo, circunstâncias que não se verificam na espécie.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo n. 1.076, firmou entendimento no sentido de não ser permitida a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nas hipóteses de os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda serem elevados.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. OBSERVÂNCIA DO DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 E DAS TESES VINCULANTES DO IRDR TEMA 09 DO TJMT. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação e manteve sentença que julgou procedente Ação Anulatória ajuizada por Nilso José
Vigolo
, reconhecendo a prescrição intercorrente no processo administrativo n. 261999/2016 e desconstituindo os atos dele decorrentes, além de fixar honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental n. 261999/2016, à luz do Decreto Estadual n. 1.986/2013 e das teses fixadas no IRDR Tema 09 do TJMT; e
(
ii
) avaliar se os honorários advocatícios fixados devem ser reduzidos com base na regra da equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente em processos administrativos ambientais ocorre com a paralisação do feito por mais de três anos sem prática de atos processuais efetivos de instrução ou impulso, conforme o art. 19, §2o, do Decreto Estadual n. 1.986/2013 e as teses fixadas no IRDR Tema 09 do TJMT.

4. A certidão de reincidência emitida após o transcurso do prazo prescricional não configura ato interruptivo, pois é meramente declaratória e não promove instrução ou impulso processual.

5. Atos burocráticos, como termo de vista e ofícios internos, não interrompem o prazo prescricional por não se enquadrarem como atos processuais relevantes à apuração do fato.

6. A decisão administrativa final proferida em 2020 não tem efeito sobre a prescrição já consumada, a qual se operou em 28/06/2019, sendo ineficaz qualquer ato posterior.

7. A fixação dos honorários em 10% sobre o valor da causa respeita os limites legais do art. 85, §3o, II, do CPC/2015, e está em conformidade com a jurisprudência do STJ (Tema 1076), não sendo aplicável, no caso, o critério da equidade previsto no §8o do mesmo artigo.

8. A discussão sobre a constitucionalidade da sistemática escalonada de honorários advocatícios (Tema 1.255/STF) ainda não impede a aplicação das regras vigentes nas instâncias ordinárias, diante da ausência de decisão com efeito suspensivo generalizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A prescrição intercorrente em processos administrativos ambientais opera-se com a paralisação do feito por mais de três anos, sendo interrompida apenas por atos que promovam efetiva instrução ou impulso processual.

2. A certidão de reincidência não constitui ato interruptivo da prescrição intercorrente por não possuir natureza apuratória ou instrutória.

3. Os honorários advocatícios devem ser fixados com base nos percentuais legais previstos no art. 85, §3o, do CPC/2015, sendo incabível a aplicação da equidade quando o valor da causa não for irrisório ou inestimável.

Dispositivos relevantes citados: Decreto Estadual n. 1.986/2013,
arts
. 19, §2o, e 20, II e parágrafo único; CPC/2015, art. 85, §§ 2o, 3o e 8o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR Tema n. 09, N.U 1012668-37.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, julgado em 22/07/2024; TJMT, N.U 1047450-15.2020.8.11.0041, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 09/10/2024; TJMT, N.U 1029711-24.2023.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 31/08/2025; TJMT, N.U 1036927-28.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 16/07/2025.

(N.U 1000041-42.2024.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/11/2025,
Publicado
no DJE 02/12/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA APÓS A CITAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 26, DA LEF.
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. AGRAVO DESPROVIDO.

[...]

5. A fixação dos honorários advocatícios deve seguir os critérios objetivos do artigo 85, §5.o, do CPC, sendo inaplicável a equidade (Tema 1076, do STJ).

6. O Tema 1255, do STF, que discute a fixação dos honorários por equidade, não determinou a suspensão dos processos, não havendo impedimento para a aplicação das regras do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “O cancelamento da Certidão de Dívida Ativa após a citação do executado e a apresentação de defesa não exime a Fazenda Pública do pagamento dos honorários advocatícios, sendo inaplicável o artigo 26 da Lei de Execução Fiscal.”

(N.U 0001510-91.2013.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/04/2025,
Publicado
no DJE 25/04/2025)

Portanto, tratando-se de demanda com valor da causa expressivo (R$ 400.000,00), este deve servir de base de cálculo para a fixação dos honorários, nos termos do art. 85, § 3o, do CPC.

A interpretação sistemática do dispositivo revela que a fixação por percentuais é a regra, devendo ser observada sempre que possível, em prestígio à objetividade e à segurança jurídica.

Como visto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o arbitramento por equidade não pode ser utilizado como forma de redução indevida da remuneração advocatícia quando há base econômica definida.

Nesse sentido, impõe-se a reforma da sentença para adequar a fixação da verba honorária aos parâmetros legais.

Considerando a natureza da causa, o grau de zelo profissional, o tempo de tramitação do processo e a complexidade da demanda, entendo adequada a fixação dos honorários em percentual de 1% (um por cento) acima do mínimo previsto no art. 85, § 3o, do CPC, em cada faixa (incisos I e II), incidente sobre o valor atualizado da causa.

Em razão do desprovimento do recurso interposto pelo Município, incide a regra do art. 85, § 11, do CPC, impondo-se a majoração da verba honorária em sede recursal.

Dessa forma, majoro os honorários em 1% (um por cento) sobre o percentual anteriormente fixado.

Assim, os honorários ficam fixados da seguinte forma: 12% (doze por cento) até 200 (duzentos) salários-mínimos e 10% (dez por cento) na faixa de 200 (duzentos) até 2.000 (dois mil) salários-mínimos.

Quanto à divisão entre os causídicos, considerando a existência de litisconsórcio passivo com representação por patronos distintos e inexistindo, nos autos, elementos objetivos que justifiquem a diferenciação da verba honorária em razão da atuação profissional, impõe-se a divisão equitativa da verba sucumbencial, razão pela qual fixo o rateio em partes iguais: 50% para os patronos Giselle Cristian
Carpenedo
e
Rullyan
Peterson Sampaio; e 50% para Aline Morgana
Bettio
.

Por fim, no que concerne às custas processuais, verifica-se que a sentença recorrida deixou de condenar o Município ao seu pagamento, sob o fundamento de isenção prevista na legislação estadual, notadamente a Lei no 7.603/2001, bem como normas da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria, conforme expressamente consignado no
decisum
.

Todavia, a análise da matéria exige distinção técnica entre isenção de pagamento de custas e responsabilidade pela sucumbência.

Com efeito, a isenção legal conferida à Fazenda Pública não se confunde com a ausência de condenação. Trata-se, em verdade, de dispensa de adiantamento ou pagamento imediato, sem afastar a sua condição de parte vencida.

Sob a ótica sistemática do Código de Processo Civil, especialmente à luz dos
arts
. 82 e 91, a parte sucumbente deve suportar as despesas processuais realizadas pela parte vencedora, ainda que beneficiária de prerrogativas legais quanto ao recolhimento.

Assim, a sentença, ao simplesmente afastar a condenação do Município ao pagamento das custas, acabou por incorrer em imprecisão técnica, pois deveria ter reconhecido a sucumbência do ente público e a necessidade de devolução dos valores eventualmente adiantados pelas partes vencedoras.

No caso concreto, conforme se extrai do conjunto processual, houve recolhimento de custas por parte dos apelantes particulares para a interposição de seus recursos.

Desse modo, considerando que o Município foi integralmente sucumbente quanto ao mérito da demanda e que a responsabilidade pelas despesas processuais deve recair sobre a parte vencida, impõe-se reconhecer o direito das outras partes à restituição dos valores que eventualmente tenham adiantado a título de custas processuais.

Sob o prisma jurídico, tal conclusão decorre diretamente do princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa ao processo deve suportar seus encargos.

Todavia, cumpre registrar que a devolução deve observar os limites objetivos da prova constante dos autos.

Assim, eventual restituição deverá ocorrer apenas em relação aos valores comprovadamente recolhidos e mediante apuração em fase de cumprimento de sentença.

Diante do exposto, conheço dos recursos de apelação e:

i)
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Município de Tangará da Serra, mantendo integralmente a sentença quanto ao mérito;

ii
)
DOU PARCIAL PROVIMENTO aos recursos interpostos por Giselle Cristian
Carpenedo
,
Rullyan
Peterson Sampaio e pela entidade S.O.S. Serviços de Obras Sociais, para reformar a sentença exclusivamente:

a)
no tocante aos honorários advocatícios, fixando-os em 1% (um por cento) acima do mínimo previsto no art. 85, § 3o, do CPC, em cada faixa (incisos I e II), incidente sobre o valor atualizado da causa; e, majoro, ainda, a verba honorária em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão da sucumbência recursal do Município – restando estabelecido 12% (doze por cento) até 200 (duzentos) salários-mínimos e 10% (dez por cento) na faixa de 200 (duzentos) até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

b)
quanto à divisão entre os causídicos, fixo a divisão equitativa, estabelecendo o rateio em partes iguais: 50% para os patronos Giselle Cristian
Carpenedo
e
Rullyan
Peterson Sampaio, e 50% para Aline Morgana
Bettio
;

c)
no tocante às custas processuais, determino a devolução, pelo Município, em favor dos apelantes, dos valores eventualmente adiantados a esse título, desde que devidamente comprovados, a serem apurados em fase própria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026